Tribunal: STF
Processo: ARE 1319257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 83-84):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. MEDIDA PROVISÓRIA N° 794/94. REGULAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. TR/TRD. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. O lapso temporal a ser exigido para a caracterização da decadência do direito de constituir créditos fiscais relativos a contribuições previdenciárias é sempre de cinco anos (STJ, REsp 1138159/SP)
    2. A contagem da decadência é feita a partir do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível (STJ. REsp 973.733/SC) que é aquele seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, art. 173, I do CTN.
    3. A Medida Provisória n° 794, de 29 de dezembro de 1994, convertida na Lei 11° 10.101/2000, regulamentou o pagamento de verbas decorrentes de participação dos trabalhadores nos lucros e/ou resultados das empresas. A partir de então, se pagas na forma prevista na norma em apreço, estas verbas não devem constituir base de incidência de encargos previdenciários (artigo 3°). Não há nos autos, porém, elementos aptos a demonstrar que a participação nos lucros tenha se dado em atendimento à legislação pertinente, nos limites e na periodicidade previstas, razão por que se reputam incidentes as
    respectivas contribuições.
    4. Em período anterior à regulamentação, pacífica a jurisprudência acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre tais gratificações.
    5. Com relação à TR/TRD, cabe consignar que sua aplicabilidade esteve adstrita ao período compreendido entre fevereiro e dezembro de 1991, porém - vale ressaltar - sempre a titulo de juros de mora, não corno correção monetária.
    6. Com relação à verba honorária, nota-se que ambas as partes restaram parcialmente vencidas, sendo de se reconhecer a existência de sucumbência reciproca e proporcional, de forma a incidir o disposto no artigo 21 do CPC/1973, vigente ..à época da sentença, com compensação dos honorários advocatícios.
    7. Apelação e reexame necessário parcialmente providos.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, e 7º, XI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 6, p. 60- 63):
    “Vejam Exas., que o artigo 7°, inciso XI, da Constituição Federal é cristalino ao prever que as verbas pagas a titulo de participação nos lucros e resultados estão desvinculadas da remuneração e, por isso, o seu pagamento não implica em incidência da contribuição previdenciária, como entenderam os d. Desembargadores do E. Tribunal a quo.
    (…)
    Por isso, não pode a Recorrida, sob o fundamento de que inexistiria, à época, regulamentação para a distribuição dos lucros e resultados, incluí-las na base de cálculo de contribuições previdenciárias, como entenderam os d. Desembargadores do E. Tribunal a quo, sob pena de suprimir direito dos empregadores e, sobretudo, dos trabalhadores.
    (…)
    Denota-se do v. acórdão recorrido que, em relação àquelas verbas pagas após a edição da Medida Provisória n° 794/1994, a C. Turma do E. Tribunal a quo firmou entendimento de que haveria que se falar em incidência das contribuições previdenciárias apenas nos casos em que a distribuição dos lucros e resultados não obedece aos requisitos estabelecidos na referida norma regulamentadora.
    No presente caso, contudo, consignou que a Recorrente não teria comprovado o cumprimento dos requisitos da mencionada norma regulamentadora e, por isso, seria devida a incidência das contribuições previdenciárias em todo o período exigido.
    (…)
    In casu, entendendo os d. Desembargadores que para acolhimento das pretensões da Recorrente seria necessário demonstrar o cumprimento dos requisitos previstos na Medida Provisória, deveria, ao menos, ter oportunizado à ora Recorrente a apresentação dos documentos que fossem capazes de comprovar o cumprimento das exigências legais no pagamento da PLR.
    Não o fazendo, portanto, incorreu o v. acórdão em evidente violação ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, que consagra os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, já que, repise-se, a época da apresentação dos Embargos à Execução (art. 16, § 2°, da Lei 6.830/80), tal fato não era questionado.”
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 6, p. 167-171) “quanto às pretensões: (i) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e (ii) não incidência de contribuição previdenciária sobre a rubrica participação nos lucros no período anterior ao advento da MP n.° 794/94”, em razão da adequação do acórdão recorrido ao que decidido nos Temas 660 e 344 da repercussão geral. Além disso, não admitiu o recurso em relação a alegação de que “não incidiria contribuição previdenciária sobre a rubrica participação nos lucros no período posterior ao advento da MP n.° 794/94, convertida na Lei n.° 10.101/00, observo que, a pretexto de alegar infrações ao texto constitucional, a parte recorrente pretende rediscutir a justiça da decisão, em seu contexto fático-probatório.”
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto à alegada ofensa ao art. 7º, XI, da CF, no que diz respeito ao pedido de não incidência da contribuição previdenciária no período posterior ao advento da MP 794/1994, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Dessa forma, passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 5, p. 80):
    “Quanto à incidência das contribuições previdenciárias sobre a participação nos lucros, depreende-se que, em relação aos créditos não decaídos, há parcelas anteriores e posteriores à edição da Medida Provisória n° 794, de 29 de dezembro de 1994.
    Sob esta perspectiva, considerado o entendimento exposto acima, cabível a incidência da contribuição em comento sobre a participação nos lucros, no período que antecede a sua regulamentação.
    Por outro lado, com o advento da citada medida provisória, "apenas a participação nos lucros paga com a observância dos requisitos e nos limites delineados pelo legislador não sofre a incidência de contribuição previdenciária, de modo que, não demonstrado tal enquadramento legal, as alegações da autora não procedem" (AMS 00049984120044036] 14, DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/07/2017).
    Nada obstante, não há nos autos elementos aptos a demonstrar que a participação nos lucros tenha se dado em atendimento à legislação pertinente, nos limites e na periodicidade previstas, razão por que se reputam incidentes as respectivas contribuições.
    Isto porque, a embargante/apelada se limita a discorrer que, "a participação nos lucros dos empregados tem a sua natureza não salarial, sendo desvinculado da remuneração" e, como "mera liberalidade do empregador", não pode ser objeto de incidência de contribuição previdenciária, o que, todavia, não é suficiente para lhe afastar a incidência (fl. 132).”
    Nesse contexto, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a inaplicabilidade da não incidência da contribuição previdenciária sobre a participação dos lucros ou resultados na foma prevista na MP 794/1994 (ou da Lei 10.101/2000), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte, inclusive em feito submetido à sistemática da repercussão geral, no sentido de que a desvinculação entre a participação nos lucros ou resultados e a remuneração do trabalhador estabelecida no art. 7º, XI, da CF só tem eficácia a partir da sua regulação pela legislação infraconstitucional e na forma nela estabelecida. Dessa forma, os efeitos dessa desvinculação, inclusive para fins tributários, depende da interpretação a ser dada a legislação aplicável à espécie e na análise dos fatos do caso concreto.
    Seguindo esse orientação, destaco os seguintes julgados:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7º, XI, da Constituição. Norma não auto-aplicável. Participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa. Regulamentação. Lei nº 10.101/2000. Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei nº 6.404/76. Contribuição previdenciária. Natureza jurídica da verba. Ausência de repercussão geral. Questão infraconstitucional. 1. O preceito contido no art. 7º, XI, da Constituição não é auto-aplicável e a sua regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória nº 794/94, convertida na Lei nº 10.101/2000. 2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa de que trata o art. 7º, XI, CF, a Lei nº 10.101/2000 e o art. 28, § 9º, Lei nº 8.212/91, não se confunde com a distribuição de lucros aos sócios e administradores autorizada no art. 152 da Lei nº 6.404/76. 3. A Corte tem, reiteradamente, negado repercussão geral a questões envolvendo a incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas pagas a trabalhador, com habitualidade ou não, quando pende celeuma acerca da natureza jurídica das verbas. Acolhimento da pretensão que passa, necessariamente, pela análise da natureza jurídica das verbas à luz da Lei nº 6.404/76. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 636.899-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA NO PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 794/1994. EXAÇÃO VÁLIDA. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA NO RE 569.441, TEMA Nº 344. 1. É legítima incidência da contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros no período anterior à edição da Medida Provisória nº 794/1994. Entendimento reafirmado, sob a sistemática da repercussão geral, na análise do Tema nº 344. 2. In casu, o acórdão impugnado pelo apelo extremo assentou: “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - NÃO-INCIDÊNCIA. A partir da vigência da Constituição Federal de 1988, a participação nos lucros ou resultados da empresa se caracteriza como verba totalmente “desvinculada da remuneração” e, por isso mesmo, não integra o salário-de-contribuição, nem se constitui em “base para incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário”. Não compõe a “folha de salários”, nem se identifica como “rendimentos do trabalho” para efeitos do art. 195, I, letra a da Lei Maior. Se antes de 5.10.88 era lícito afirmar que “a parcela da participação nos lucros da empresa, habitualmente paga, tem natureza salarial, para todos os efeitos legais” (TST, Enunciado nº 251), a partir de então, tal assertiva perdeu inteiramente qualquer amparo constitucional ou mesmo legal.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 391.158-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.04.2015)
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. 1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7º, XI, da CF – inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários – depende de regulamentação. 2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a respectiva contribuição previdenciária. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 569.441, redator para o acórdão Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 10.02.2015)
    “ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ART. 7º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. MP 794/94. Com a superveniência da MP n. 794/94, sucessivamente reeditada, foram implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores no lucro das empresas [é o que extrai dos votos proferidos no julgamento do MI n. 102, Redator para o acórdão o Ministro Carlos Velloso, DJ de 25.10.02]. Embora o artigo 7º, XI, da CB/88, assegure o direito dos empregados àquela participação e desvincule essa parcela da remuneração, o seu exercício não prescinde de lei disciplinadora que defina o modo e os limites de sua participação, bem como o caráter jurídico desse benefício, seja para fins tributários, seja para fins de incidência de contribuição previdenciária. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 505.597-AgR-AgR, de relatoria do Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 18.12.2009)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente